Tribunal: TJES
Processo: 5001015-97.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-97.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARMASI COMERCIALIZACAO DE COSMETICOS LTDA
RECORRIDO: ELCI ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001015-97.2024.8.08.0059

ORIGEM: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE: FARMASI COMERCIALIZACAO DE COSMETICOS LTDA

RECORRIDO: ELCI ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida pela parte autora em face de FARMASI COMERCIALIZACAO DE COSMETICOS LTDA, alegando em síntese, que trabalha como revendedora de produtos comercializados pela requerida, e que em 04/06/2024 efetuou a compra de produtos no valor total de R$ 1.609,96 (mil e seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos) parcelado em 2 (duas) vezes de R$804,98 (oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos) conforme normalmente lançado no sistema da empresa requerida. Aduz que os produtos não foram entregues conforme contratado, fato que ensejou o pedido de cancelamento da compra, realizado após quase 02 meses, sendo que o referido atraso ensejou o cancelamento das encomendas feitas pelos clientes da autora, recorrida, causando-lhe abalo moral, razão pela qual requer indenização pelos danos extrapatrimoniais em R$ 10.000,00.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde a citação (artigo 405 do Código Civil).
”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando preliminar de incompetência territorial, e no mérito ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4.
Preliminar de incompetência territorial.
No que tange à preliminar de incompetência territorial no presente caso, entendo que, por expressa previsão legal, o foro do domicílio da parte autora é competente para as causas de reparação de dano de qualquer natureza submetidas aos juizados especiais (art. 4º, III, da Lei Federal n. 9.099/95).

5. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

6. Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo a quo, no sentido de que a parte autora efetuou a compra de produtos perante a requerida, porém não foram entregues, o que ensejou o cancelamento da compra, configurando o ato ilícito, devido ao descaso da requerida em resolver a questão de forma administrativa.

7. Vale colacionar trecho da sentença que fez abordagem sobre o assunto:
“
Contudo, restou demonstrado nos autos que a autora não recebeu as mercadorias adquiridas e devidamente pagas, ainda que tenha sido posteriormente realizado o estorno dos valores. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega dos produtos, evidencia o descaso da parte requerida para com a revendedora, configurando ofensa à dignidade da parte autora. A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando danos de ordem moral, uma vez que comprometeu a atividade econômica da autora e causou frustração legítima diante da expectativa de recebimento dos produtos. Comprova-se tal frustração, inclusive, pela juntada de print de conversa via WhatsApp, na qual uma cliente da autora cancela o pedido de perfumes em razão da demora na entrega (ID nº 54367821, fl. 05).
”

8. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar que não houve defeito na prestação dos serviços, que agiu corretamente no atendimento às expectativas da cliente consumidora, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral referente ao pleito dos danos morais, com manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

9. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)